Tribunal: STF
Processo: ADI 3631
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-10
Data de publicação: 2019-10-10

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – SEGURO – SALVADOS. Por não consubstanciar mercadoria, mas elemento do contrato de seguro, ao lado do prêmio e da indenização, o resultado da alienação do salvado não é passível de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Precedentes: recurso extraordinário nº 588.149/SP e ação direta de inconstitucionalidade nº 1.648/MG, ambos da relatoria do ministro Gilmar Mendes, com decisões proferidas em 16 de fevereiro de 2011, bem como verbete vinculante nº 32 da Súmula do Supremo: “O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras”. Inconstitucionalidade da expressão “e a seguradora” presente no inciso XI do § 1º do artigo 15 da Lei nº 2.657/96, do Estado do Rio de Janeiro.